Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIFAL-ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. TEMA 1.266/RG. SITUAÇÃO ENQUADRADA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível e remessa necessária, manteve sentença concessiva de mandado de segurança para afastar a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, reconhecendo o enquadramento do contribuinte na modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto aos requisitos para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 1.266/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação da modulação dos efeitos do Tema n. 1.266/RG, reconhecendo que a ação foi ajuizada em 2022 e que houve ausência de recolhimento do DIFAL-ICMS no exercício, à luz do conjunto fático-probatório dos autos.
5. Eventuais recolhimentos esporádicos e motivados por situação excepcional não descaracterizam o enquadramento do contribuinte na modulação dos efeitos, sobretudo quando demonstrada a existência de operações sem recolhimento e a realização de depósitos judiciais.
6. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão aprecia, de forma suficiente e fundamentada, o enquadramento do contribuinte na modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema n. 1.266, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.
Dispositivos legais citados: CTN, art. 151; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.025; LC n. 190/22, art. 3o; CRFB, arts. 150, III, “c”, e 155, § 2o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 1.266/RG.